Tribunal: TJDFT
Processo: 0742851-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742851-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: LINDOLFO GOMES TABOSA, MOISES NASCIMENTO FALCAO, GC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A em face da decisão Id 143820930 de origem, nos autos do cumprimento de sentença n. 0008808-34.2014.8.07.0001, que indeferiu a reiteração de diligências via SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (Id 37998728), a agravante afirma que houve arquivamento dos autos por falta de bens em 02/02/2021, o que demonstraria lapso temporal suficiente para determinação de nova busca de ativos via sistema SISBAJUD. Argumenta não haver possibilidade de produção de prova de efetiva alteração da situação patrimonial dos agravados por que os agravados não são localizados. Defende o direito de ação da agravante já que a prática de diligências para localização de bens do devedor lhe é impossível ou excessivamente dificultosa, ao passo que para o magistrado é menos onerosa. Assevera, ainda, que a manutenção da decisão acarretará o retorno dos autos ao arquivo, razão pela qual também entende caracterizado o perigo da demora de forma a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, do CPC). Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se a busca e penhora de ativos financeiros dos executados, através do SISBAJUD. Preparo nos Ids. 42321418 e 42321419. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ressalte-se que o retorno do processo de execução ao arquivo provisório não implica sua extinção, podendo o credor solicitar o desarquivamento a qualquer tempo, desde que encontrados bens penhoráveis (art. 921, §§ 3o e 7o, do CPC). Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora